Tribunal: TJSP
Processo: 2056679-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Decadência. Questão de mérito. Art. 1.015, II, CPC. Precedente do STJ. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Decadência. Questão de mérito. Art. 1.015, II, CPC. Precedente do STJ. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC).
Recurso desprovido.